Tribunal: STF
Processo: ARE 1005266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2017. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NEGADO.



    1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas 655 e 880 da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental que se nega provimento.